Tribunal: TJPA
Processo: 0807746-89.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807746-89.2018.8.14.0000
AUTOR: MARIA DE NAZARE DA COSTA BARBOSA

REU: SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E REVOGOU O BENEFÍCIO. PROVA DA CONDIÇÃO DE
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DA PARTE AUTORA/ORA AGRAVANTE E DE SUA RENDA. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO APRESENTADA LIMITOU-SE
A MERAS ALEGAÇÕES. DOCUMENTOS ACOSTADOS POSTERIORMENTE A PETIÇÃO INICIAL E A DECISÃO AGRAVADA. NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE DOCUMENTOS NOVOS (ART. 435 DO CPC). DESCONSIDERADOS PARA FINS DE NOVA APRECIAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESACABIMENTO DA CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido
.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0807746-89.2018.8.14.0000

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARE DA COSTA BARBOSA

E ADRIANO BARBOSA RENAN.

Advogado: Dr. Luiz Guilherme da S. Sacramento Junior, OAB/PA nº 25.200.

AGRAVADA: SILVIA DO SOCORRO BARBOSA SANTIAGO

Advogada: Dra. Cristovina Pinheiro de Macedo, OAB/PA nº 5949.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo REGIMENTAL
(ID 1754745, fls. 753-756), em Ação Rescisória, interposto por
MARIA DE NAZARE DA COSTA BARBOSA

E ADRIANO BARBOSA RENAN
contra decisão monocrática (ID 1677723, fls. 732-734) que acolheu a impugnação à justiça gratuita oferecida pela ré e revogou o benefício concedido aos autores, determinando o recolhimento de custas e o depósito prévio de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do protocolo da petição de atribuição ao valor. Em derradeiro, diante da ausência de atribuição do valor da causa na petição inicial, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a seu favor, tendo em vista que são de responsabilidade da Agravante Maria de Nazaré todos os gastos apresentados com aluguel, conforme contrato e declaração juntados; plano de saúde dos filhos maiores Nadia e Adriano, pois, apesar da maioridade dos seus descendentes, ainda arca com suas dívidas e justifica o fato de o nome de cada um está no boleto, por terem eles se dirigidos cada um a um plano de saúde e assinarem o contrato, mas enfatiza que o pagamento efetivamente ocorre por suas expensas.

Quanto as despesas com doações constantes a AVEC –Associação Vitoria em Cristo, afirma ser muito religiosa e que a associação a ajudou nos momentos de crise e depressão em que viveu durante todo o processo em que passou e que está passando.

No que diz respeito ao gasto com o material escolar de sua sobrinha, defende que ajudou, mesmo sem condições, aquele seu irmão que tem menos condições que ela.

Alega que a exigência de comprovação centavo por centavo das obrigações assumidas pelos Autores/ora agravantes colide com as decisões desta Corte e dos Tribunais Superiores que afirmam que o direito a justiça gratuita pode ser concedido com o simples requerimento da parte interessada, ou, através de indícios de hipossuficiência, como no caso.

Ressalta, por fim, que não possui nenhum gasto supérfluo, com viagens, restaurantes, ou exuberâncias, os gastos apontados na peça são essenciais a vida comum.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão que revogou a justiça gratuita, a fim de dar seguimento a ação rescisória.

Contrarrazões apresentadas no ID 1757835, fls. 757-760 em que a agravada assevera que o contrato de locação, anexado intempestivamente, fora fabricado para comprovar moradia nesta Capital, haja vista que resta provado nos autos que a agravante Maria de Nazaré mora no município de Santo Antônio do Tauá-PA e quem reside no imóvel, cujo contrato de locação a Agravante quer fazer crer que paga, é sua filha, a neta e o genro, ficando expressamente impugnados os documentos ID 1728489, ID 1728485, tanto que nenhuma assinatura está reconhecida por tabelião público, o que é praxe nos contratos de locação.

Impugna também o documento ID 1728496, pois o fato de a CTPS de Adriano Barbosa não estar anotada não significa que o mesmo não possua renda própria, diante da consagrada experiência de todo brasileiro diante do desemprego, trabalhar por conta própria.

Sustenta que a renda mensal da agravante é tão suficiente que a mesma ainda destaca valores para doar, como caridade, em clara evidência que o dinheiro está sobrando e, portanto, tem a mesma plena condição financeira de arcar com as custas e despesas do processo, deixando evidente a temeridade da presente ação, já que pretende, unicamente, rediscutir matéria exaustivamente debatida no Poder Judiciário, sem o risco de pagar pela sucumbência iminente.

Pleiteia a condenação dos agravantes em litigância de má-fé, nos termos do artigo 79; 80, VII e 81, do Código de Processo Civil.

Requer seja negado provimento ao Agravo Interno para manter a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e, em consequência, seja decretada a extinção da ação rescisória sem resolução de mérito, uma vez que, embora intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo legal sem atribuir o valor à causa, pagar as custas e efetuar o depósito prévio de 5% (cinco por cento).

Por fim, pede que seja atribuído de ofício a esta causa o valor constante na ação ordinária, cuja sentença a autora/ora agravante pretende rescindir, equivalente a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme petição inicial ID 1013185, condenando a autora a pagar honorários advocatícios em favor da advogada da parte ré, nos termos do artigo 92 e artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Certidão ID 1824830, fl. 765 acerca da tempestividade do agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Recebo o agravo regimental interposto como Agravo Interno com fundamento no art. 1.021 do CPC e em obediência aos princípios da economia, celeridade e fungibilidade recursal.

Considerando que o cerne do presente recurso de agravo interno é a discussão acerca da existência do direito por parte dos autores/ora agravantes ao benefício da justiça gratuita, deve ser aplicado o §7º do art. 99 do CPC, ficando dispensados os recorrentes de comprovarem o recolhimento do preparo recursal até apreciação do pedido pelo relator.

Por estarem presentes todos

os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo conhecimento do presente recurso
.

Não merece prosperar o pedido recursal. Explico.

Em princípio, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3º, prevê a presunção relativa de veracidade acerca da afirmação por parte da pessoa de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família

No mesmo sentido, é o teor da Súmula nº 6 desta Corte de Justiça, antes da implementação da sua alteração em
27/7/2016,
in verbis
:

Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

Todavia, o mesmo diploma de Processo Civil autoriza que o magistrado indefira o pedido caso verifique nos autos elementos que evidencie a falta de pressuposto para concessão do benefício, nos termos do art. 99, §2º:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, diante do oferecimento de impugnação em contestação pela parte ré com fundamento no art. 100 do CPC, na qual houve a comprovação de ser a autora Maria de Nazaré da Costa Barbosa servidora pública estadual e municipal, auferindo renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) – vide ID 1375133, fls. 708 e 709, oportunizou-se o contraditório e a ampla defesa, conforme despacho datado de 27/3/2019 constante no ID 1459465, fl. 714.

Ocorre que, ao invés de apresentar provas, salienta-se aqui que não se está exigindo demonstração por memorizada de suas obrigações pecuniárias como pretende fazer crer a agravante, mas ao menos indícios de sua condição de hipossuficiente, a parte autora da ação restringiu-se a meras alegações do seu vínculo temporário com o município de Belém, bem como elaborou, de forma unilateral, sem fundamento em qualquer documento, uma lista de suas despesas mensais nas quais incluiu doação AVEC; gastos com livros da sobrinha; aluguel sem o respectivo contrato e recibo de pagamento; plano de saúde em nome da senhora Nadia Cristina Barbosa e plano de saúde da HAPVIDA tendo por beneficiário o seu filho maior de idade Adriano Renan Barbosa, como se verifica da manifestação de 5/4/2019, protocolada no ID 1587998, fls. 716-718.

Após o atendimento ao devido processo legal com a garantia do contraditório, esta Relatora decidiu, em 26/4/2019, com base nos argumentos trazidos e nas provas existentes nos autos, pelo acolhimento da impugnação e a revogação do benefício da justiça gratuita (ID 1677723, fls. 732-734), sendo essa decisão ora agravada internamente.

Ressalta-se que antes de interpor o presente agravo, a parte autora tão somente, em 13/5/2019, portanto, após exarada a decisão de revogação da justiça gratuita (26/4/2019), juntou aos autos contrato de aluguel datado de 1/8/2018 (ID 1728486, fls. 739-745) e declaração de 24/4/2019 (ID 1728489, fl. 746), bem como a CTPS do Sr. Adriano (ID 1728496, fls. 748-750).

Primeiramente, tenho que tais documentos acostados aos autos posteriormente a petição inicial e a decisão agravada, não podem ser considerados para fins de nova apreciação sobre o pedido de justiça gratuita, uma vez que não se tratam de documentos novos, isto é, formados após a exordial ou conhecidos, acessíveis ou disponíveis após aquele ato, nos termos do art. 435 do CPC.
[i]

Logo, diante da inexistência de justo motivo para justificar a juntada tardia dos referidos documentos referentes a
fatos
pretéritos (despesas com aluguel e CTPS de Adriano) e há muito conhecidos pela parte autora/ora agravante, deixo de examiná-los para solução da questão enfrentada, sob pena de burla flagrante ao princípio do devido processo legal.

Sobre o tema, destaca-se o posicionamento da jurisprudência pátria:

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CESSÃO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA N° 385 DO STJ. 1.
O momento próprio para a juntada de documentos é com a inicial ou a contestação (art. 396, CPC/1973). Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de “documentos novos”, a teor do que dispõe o art. 435 do CPC
. 2. A cessão de crédito, mesmo sem a prévia notificação do devedor, não é nula, mas somente ineficaz em relação ao devedor, nos termos do art. 290 do CCB. 3. Possibilidade de o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, dentre eles, o de cobrança. 4. Todavia, cumpre à parte ré a demonstração da regularidade da cessão e da contratação dos serviços pelo consumidor, conforme regra prevista no art. 6º, VIII, do CDC. No caso, a ré não comprovou a regularidade da cessão. 5. No entanto, não há se falar em ocorrência de danos morais porque o autor já possui outros cadastros anteriores ao ora hostilizado. Entendimento da Súmula 385 do STJ. 6. Verba honorária devida ao autor majorada, sob pena de aviltar a dignidade do profissional e nos termos dos critérios dos §§ 2° e 8º do art. 85 do CPC. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDA A DA RÉ.(Apelação Cível, Nº 70080214950, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-03-2019) – grifo nosso.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. DOCUMENTO NOVO NÃO CARACTERIZADO. 1. Via de regra, a liquidação do contrato faz desaparecer a causa ensejadora da ação anulatória proposta, acarretando a perda do objeto da demanda. Todavia, in casu, a juntada de documento supostamente hábil a comprovar a alegação da instituição financeira ré de quitação do pacto se deu somente em grau recursal.
2. Nos termos do art. 435 do NCPC, às partes é garantida a juntada de “documentos novos” quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou, ainda, quando necessário para contrapor o que produzido nos autos
. 3
. Destinando-se os documentos carreados pela casa bancária após a prolação da sentença a fazer prova de fatos pretéritos (liquidação do contrato), não havendo, igualmente, comprovação de justo motivo para juntada postergada, inviável o conhecimento de seu conteúdo, devendo ser afastada a preliminar suscitada pelo Banco Safra S.A.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os descontos em folha de pagamento/conta-corrente devem obedecer ao patamar de 30% sobre a remuneração líquida do consumidor, ante a natureza alimentar da verba. A limitação tem como finalidade a garantia do mínimo existencial e atendimento ao princípio norteador de todo o ordenamento jurídico, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Caso dos autos em que, de acordo com a documentação colacionada, a soma dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente superam o patamar referido, sendo, portanto, cabível a limitação dos descontos ao percentual de 30% sobre a remuneração líquida do consumidor. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70081272999, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 25-06-2019) – grifo nosso.

Em derradeiro, quanto aos dispêndios com
plano de saúde dos filhos maiores, a parte agravante limitou-se a declinar de argumentações de cunho pessoal sobre tais despesas, porém, não se desincumbiu em provar que tais gastos são efetivamente pagos tão somente através dos rendimentos mensais da senhora Maria de
Nazaré, a fim de demonstrar o comprometimento de sua renda.

No tocante as despesas com doações a AVEC e com o material escolar da sobrinha, não há argumentos ou provas novas trazidos por este recurso, logo ratifico o entendimento firmado na decisão ora agravada de que não se prestam a fundamentar a sua condição de hipossuficiente por tratarem-se de despesas por mera liberalidade.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDENTE.

Não merece acatamento o pedido da agravada, feito em contrarrazões, de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, pois faz-se necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, tenho que o simples fato da interposição de recurso contra decisão desfavorável não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte
, ainda que se reconheça a improcedência de suas alegações, tendo em vista os
princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Sobre o tema:

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. BANCO DE DADOS DE TERCEIRO. O órgão mantenedor de cadastros negativos pode realizar registros na forma do art. 43 do CDC mediante

informação de seus associados ou acesso a bancos de dados restritos, quando a inscrição deve ser precedida de notificação ao consumidor. Mas também lhe é possível prestar informações aos seus associados sem ter realizado inscrição no seu banco de dados, mas por mero repasse do que fora publicizado por terceiros, sem certificar. Nesta hipótese não há possibilidade de dar cumprimento à decisão que determine o cancelamento de inscrição, pois não tem registro próprio e nem ingerência no cadastro do terceiro; e não havendo pedido cumulativo por dano moral, quando solidário com o terceiro, ausentam-se as condições da ação. - Circunstância dos autos em que a inscrição é do banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojista de Sapiranga no qual o CNDL não tem ingerência; e não se aplicam os ditames da Súmula n. 359 do e. STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A condenação

às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - Circunstância que não

se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, ainda que se reconheça dela carecer.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076465624, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/02/2018) – grifo nosso.

Deixo de analisar, nesse momento processual, os pleitos da agravada de extinção da ação rescisória sem resolução de mérito; atribuição de ofício do valor da causa e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a necessidade de aguardar eventual trânsito em julgado desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de agravo interno para manter a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

[i]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o
art. 5º
.

Belém, 10/02/2020